Tribunal: STF
Processo: RHC 245121
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime ambiental. Pescal ilegal. Princípio da insignificância. Não aplicação. Reiteração delitiva. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Odair Albano dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 854.931/SC (evento 57).



    O Recorrente foi condenado à pena de 1 ano, 3 meses e 5 dias de detenção, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de pesca ilegal (art. 34 da Lei 9.605/98) (evento 17). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Ressalta a primariedade do recorrente. Alega o reduzido grau de reprovabilidade, pois “uma única reiteração não faz do recorrente um criminoso contumaz”, além da mínima ofensividade da conduta do recorrente e da inexpressividade da lesão jurídica provocada. Argumenta que “a despeito de haver uma adequação formal típica (...), o recorrente incorreu em uma única reiteração sem pescado em posse, não atacou, de modo intolerável, o bem jurídico que o tipo penal in casu objetiva tutelar (o meio ambiente).” Requer a absolvição do Recorrente (evento 62).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 73), em parecer assim ementado:



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Ambiental. Pesca em local proibido. Condenação. Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito. Pleito absolutório fundamentado no reconhecimento do princípio da insignificância. Habeas corpus denegado pelo STJ. Agravo regimental não provido. Princípio da insignificância. Impossibilidade. Reiteração da conduta ilícita, por duas vezes, e maior reprovabilidade da conduta, pelo uso de rede para pesca em local proibido. Fundamentação idônea. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do Recurso.”



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 56): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte admite a atipicidade material da conduta em crime ambiental, desde que presentes em conjugação os vetores da mínima ofensividade da conduta, da ausência de periculosidade do agente, do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica (AgRg no REsp n. 1.845.406/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). 



    2. No caso, não se mostra aplicável o princípio da insignificância, uma vez que foi ressaltada a reiteração da conduta, demonstrando o elevado grau de reprovabilidade do comportamento do agravante (ODAIR foi flagrado em duas oportunidades – com um intervalo de apenas 5 dias entre elas – praticando a pesca ilegal com o mesmo modus operandi), o que indica que esse persistiu na perpetração do crime ambiental em comento. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Tribunal local não acolheu a atipicidade da conduta ao seguinte fundamento:



    “A defesa sustenta a tese de aplicação do princípio da insignificância, argumentando que não houve a captura de nenhum espécime na ocasião, não se verificando potencial lesivo na conduta denunciada. 



    Impende referir que a Lei nº 9.605/98 já prevê, como regra, penas leves que possibilitam a aplicação de institutos como a suspensão condicional do processo, o que corrobora o entendimento de que o princípio em tela deve incidir somente em hipóteses excepcionais, quando comprovada, efetivamente, a ausência de lesividade da conduta perpetrada.



    (...).



    Em se tratando de crime ambiental, é arriscado relativizar os riscos e danos que as condutas isoladamente consideradas representam, porquanto, quando analisadas em conjunto, as mesmas podem apresentar significante potencial lesivo ao ecossistema de uma região, de modo que deixar de puni-las, além de incentivar a prática do ilícito, significaria negligenciar o dever de proteção ao meio ambiente, previsto constitucionalmente no caput do art. 225 da CF.  



    Especificamente quanto ao tipo do art. 34 da Lei nº 9.605/98, o crime possui natureza formal, sendo o perigo presumido, razão pela qual a captura de espécimes é mero exaurimento da conduta. Consequentemente, a quantidade de pescado, por si só, não afeta a tipicidade, não serve para afirmar a insignificância da conduta, sendo necessário analisar os demais elementos do contexto fático-probatório.



    No caso, conforme destacado no parecer ministerial, "há dois fatores que inibem a aplicação do princípio em comento: primeiro, o local em que as infrações foram cometidas, de especial importância para a preservação ambiental; segundo, a insistência na prática ilegal, o que demonstra que sanções administrativas são insuficientes para reprimir o comportamento". 



    Com efeito, o próprio objeto da presente denúncia indica a habitualidade da conduta, na medida em que ODAIR foi flagrado em duas oportunidades - com um intervalo de apenas cinco dias entre elas - praticando a pesca ilegal com o mesmo modus operandi. Conforme referido anteriormente na análise do dolo, o réu foi advertido, na primeira autuação, acerca das restrições para a atividade pesqueira no local, tendo optado por reiterar a conduta.



    (...).



    Diante das circunstâncias do caso concreto, não verifico hipótese excepcional a justificar a aplicação do princípio da insignificância, devendo ser mantida a condenação.” (evento 17).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que:



    “Conforme decidido na decisão agravada, não foram demonstrados os vetores para a aplicação do princípio da insignificância. 



    No caso, constou do acórdão impugnado que "o próprio objeto da presente denúncia indica a habitualidade da conduta, na medida em que ODAIR foi flagrado em duas oportunidades - com um intervalo de apenas cinco dias entre elas - praticando a pesca ilegal com o mesmo modus operandi. Conforme referido anteriormente na análise do dolo, o réu foi advertido, na primeira autuação, acerca das restrições para a atividade pesqueira no local, tendo optado por reiterar a conduta". 



    Desse modo, não se mostra aplicável o referido princípio da bagatela, uma vez que foi ressaltada a reiteração da conduta, demonstrando o elevado grau de reprovabilidade do comportamento do agravante. 



    (...).”



    Convém registrar a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, no sentido de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Por outro lado, fixou-se tese no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”. Nesse espectro, “indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”. Confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do recorrente e pelas circunstâncias do delito, não tem lugar o princípio da insignificância, “as particularidades do delito, praticado em concurso de pessoas e em período noturno, aliadas à habitualidade delitiva dos agentes, inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância e, por consequência, o pedido de trancamento da ação penal” (HC 228.051 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.9.2023); “Por não ser elementar do tipo penal, a configuração do delito previsto no art. 34 da Lei 9.605/1998 (pesca em local proibido) não tem como pressuposto a ocorrência de lesão objetivamente quantificável, mas a proteção de bem difuso, que corresponde ao meio ambiente em geral e, em particular, à fauna ictiológica. (...). 3. Sob essa perspectiva, o exame da insignificância exige um juízo amplo, que extrapola o mero resultado material da conduta. (RHC 221.292 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2022); “A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do ora agravante, levando-se em conta, principalmente, as circunstâncias do delito (furto praticado durante a madrugada, em concurso de pessoas e mediante arrombamento)“. (HC 227.410 AGR/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.10.2023); “O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.” (HC 171.536 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).“Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente